Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA JUDICIAL NÃO-TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. TEMA No 905. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO.
1. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente).
2. De acordo com o entendimento estabelecido no Tema no 905, os índices aplicáveis observam a legislação vigente e dependem da natureza da condenação.
3. Se a condenação ocorreu em data posterior a julho de 2009, impõe-se reconhecer o acerto do Juiz singular que, no cumprimento individual, determinou a correção monetária pelo IPCA-E.
4. Agravo de instrumento não provido.